Tribunal: TJES
Processo: 5006121-13.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM CADEIRA DE RODAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
TAM Linhas Aéreas S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de avaria em cadeira de rodas utilizada por um dos autores durante viagem aérea, que resultou na inviabilidade de alcançar o propósito da viagem e em transtornos relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (ii) a configuração dos elementos da responsabilidade civil da companhia aérea (falha na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade); e (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) aplica-se às relações de consumo envolvendo transporte aéreo, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e tratados internacionais como a Convenção de Varsóvia.

4)
A responsabilidade civil das companhias aéreas em falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, e do art. 734 do Código Civil, dispensando a prova de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

5)
O dano moral caracteriza-se in re ipsa, considerando o prejuízo significativo causado ao consumidor cadeirante que, em razão da avaria na cadeira de rodas, ficou impossibilitado de se locomover e de realizar a finalidade da viagem.

6)
O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00 para cada autor) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

7)
O ressarcimento dos danos materiais (R$ 1.975,00) está adequadamente comprovado pela nota fiscal apresentada nos autos, evidenciando o prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)

Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor rege as relações de consumo no transporte aéreo doméstico. 2. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, e decorre da falha na prestação do serviço, da ocorrência de dano e do nexo causal. 3. O dano moral em casos de falha no transporte aéreo que compromete direitos fundamentais do consumidor é presumido e deve ser indenizado em valor proporcional ao transtorno causado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput; CC, art. 734.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/4/2012, DJe 10/5/2012. TJES, Apelação n. 5000105-12.2022.8.08.0004, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 4/7/2024. TJES, Apelação n. 047160007010, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19/6/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006121-13.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: B. D. M. S. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM CADEIRA DE RODAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
TAM Linhas Aéreas S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de avaria em cadeira de rodas utilizada por um dos autores durante viagem aérea, que resultou na inviabilidade de alcançar o propósito da viagem e em transtornos relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (ii) a configuração dos elementos da responsabilidade civil da companhia aérea (falha na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade); (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) às relações de consumo envolvendo transporte aéreo, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e tratados internacionais como a Convenção de Varsóvia.

4)
A responsabilidade civil das companhias aéreas em falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do Código Civil, dispensando a prova de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

5)
O dano moral caracteriza-se in re ipsa, considerando o prejuízo significativo causado ao consumidor cadeirante que, em razão da avaria na cadeira de rodas, ficou impossibilitado de se locomover e de realizar a finalidade da viagem.

6)
O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00 para cada autor) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos, cumprindo a função compensatória/pedagógica da indenização.

7)
O ressarcimento dos danos materiais (R$ 1.975,00) está adequadamente comprovado pela nota fiscal apresentada nos autos, evidenciando o prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)

Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor rege as relações de consumo no transporte aéreo doméstico. 2. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, e decorre da falha na prestação do serviço, da ocorrência de dano e do nexo causal. 3. O dano moral em casos de falha no transporte aéreo que compromete direitos fundamentais do consumidor é presumido e deve ser indenizado em valor proporcional ao transtorno causado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput; CC, art. 734.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/4/2012, DJe 10/5/2012. TJES, Apelação n. 5000105-12.2022.8.08.0004, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 4/7/2024. TJES, Apelação n. 047160007010, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19/6/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de apelação interposta por
TAM Linhas Aéreas S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consubstanciada na avaria de cadeira de rodas utilizada pelo primeiro autor.

A sobredita viagem tinha como objetivo a realização de ajustes na cadeira para melhor atender às necessidades do infante, mas as avarias impediram o cumprimento desse propósito, causando transtornos significativos.

Cinge-se a controvérsia a verificar a configuração dos elementos da responsabilidade civil da companhia aérea, a aplicação do diploma normativo adequado (Código de Defesa do Consumidor ou Código Brasileiro de Aeronáutica) e a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, advoga-se a compreensão de que, ulteriormente à promulgação da Lei nº 8.078, de 1990 (CDC), a responsabilidade civil das transportadoras aéreas, em face de falhas na prestação do serviço, desvincula-se dos ditames previamente estabelecidos pela Convenção de Varsóvia assim como do regramento exposto pelo Código Brasileiro de Aeronáutica.

Desse modo, a responsabilidade subordina-se imperiosamente ao estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.

2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.

4. A revisão do julgado, conforme pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2012, DJe de 10/5/2012.)

É assente na doutrina e na jurisprudência deste Egrégio Sodalício que a responsabilidade civil inerente aos prestadores de serviços de transporte aéreo é de natureza objetiva:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM
– DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A responsabilidade das prestadoras de serviços aéreos por danos eventualmente causados aos consumidores é objetiva, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa do fornecedor para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor)
. 2. O desgaste decorrente da privação do consumidor, ainda que temporária, de seus pertences pessoais é capaz de gerar abalo suficiente à configuração do dano moral indenizável, independentemente de prova do alegado prejuízo imaterial. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000105-12.2022.8.08.0004, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/07/2024)

Assim, torna-se despicienda a demonstração de culpa por parte do fornecedor para a configuração de tal responsabilidade.

Neste diapasão, impera a norma de que, para a imputação de responsabilidade ao prestador pelo dano perpetrado, é suficiente a verificação de falha ou defeito no serviço prestado, a ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre ambos, conforme disciplinam o caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 734 do Código Civil:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

No caso, a extensão dos danos morais está devidamente demonstrada, a teor da nota fiscal de aquisição de cadeira de rodas infantil (Id. 10388516), no valor de R$ 1.975,00, que deverá ser reembolsado ao recorrido.

Relativamente a situação vivenciada, saliente-se que o recorrido, na condição de cadeirante, ficou privado de locomover-se, prejudicada ainda a finalidade da viagem.

De fato, o transtorno narrado se mostra apto a ensejar reparação a título de danos morais, haja vista transbordar os limites do mero dissabor da vida em sociedade e que, no grau mencionado, apresenta potencialidade lesiva hábil a autorizar a condenação.

Em relação ao
quantum
compensatório, deve a indenização observar o dúplice desiderato, consistente na necessidade d ecompensar o dano imaterial e exercer a função pedagógica, que visa a desestimular a recidiva e exortar o ofensro a proceder com maior prudência em situações subsequentes.

Com efeito, verifico que o
quantum
de R$ 7.000,00 a cada autor aproxima-se dos valores informados na jurisprudência do TJES em casos assemelhados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000753-55.2016.8.08.0047 APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS APELADA: ISABELLA PORTO E SILVA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO
EXTRAVIO DE BAGAGEM COMPANHIA AÉREA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANOS MATERIAIS POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ACORDO COM DECLARAÇÃO UNILATERAL DO PASSAGEIRO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE, À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONSUMIDOR E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO IMPROVIDO. [...]. 5.
O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo , qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando o e. TJES em casos semelhantes, não ensejando qualquer reparo.
6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de junho de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 047160007010, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

APELAÇÃO Nº 0002509-33.2016.8.08.0069 APELANTE: ZENI MARVILA PEREIRA APELADO: AIR FRANCE - SOCIETE AIR FRANCE RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR -
EXTRAVIO DE BAGAGEM
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade das companhias aéreas está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para consolidar-se, conforme arts. 14 e 22 do aludido Codex , e o art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços público. 2. Dano material não configurado, tendo em vista a inexistência de comprovação acerca dos objetos contidos na bagagem extraviada. 3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização. Considerando a comprovação do ato ilícito praticado, a presunção do dano sofrido e o nexo causal existente, resta patente o dever de indenizar pelos danos morais.
Dessa feita, tomando-se como parâmetro a jurusprudência deste Eg. Tribunal mantenho o quantum indenizatório fixado pelo MM Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...] (TJES, Classe: Apelação, 069160024498, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto n° 5.910/2006. 5.
Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor atinente aos danos materiais, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018 . PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024151603537, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018)

Assim, tenho por adequado e suficiente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada recorrido, conforme estipulado na sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele nego provimento.

Na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões